Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-89.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. REQUISITOS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração da união estável como entidade familiar é fundamental o ânimo de constituir família, a estabilidade, publicidade e continuidade, além de inexistir impedimentos.
2. O objetivo de constituir família é exigido para a constituição da união estável, devendo demonstrar a família constituída no momento atual e não, apenas, um projeto futuro de formação de família, sob pena de configurar mero namoro qualificado.
3. No caso, a união estável deve ser reconhecida porquanto as provas evidenciam a relação familiar duradoura, pública e contínua.
4. Não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação do por litigância de má-fé, porquanto a parte apenas se valeu do instrumento processual que lhe era assegurado na tentativa de alcançar a tutela jurisdicional que entendia devida.
5. Apelação conhecida e não provida.